Tribunal: TJSP
Processo: 1018848-46.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Falta de atendimento à determinação do juízo. Abandono. Ação julgada extinta, sem julgamento de mérito (art. 485, IV do CPC).
Apelação. Alegada extinção irregular da ação. Extinção que deve se dar nos termos do artigo 485, III do CPC. Conversão da busca e apreensão em execução que não pode ser imposta à parte, tratando-se de faculdade a seu dispor.

Ementa:
Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Falta de atendimento à determinação do juízo. Abandono. Ação julgada extinta, sem julgamento de mérito (art. 485, IV do CPC).
Apelação. Alegada extinção irregular da ação. Extinção que deve se dar nos termos do artigo 485, III do CPC. Conversão da busca e apreensão em execução que não pode ser imposta à parte, tratando-se de faculdade a seu dispor. Apelação do autor provida, com anulação da r. sentença.